Tribunal: TJSP
Processo: 1001882-36.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Prescrição - art. 110, § 1o, do CP – inocorrência de inconstitucionalidade – entendimento do STF a respeito - liberdade de conformação do legislador ao obstar a prescrição entre a data do fato e a denúncia
Denúncia – inépcia – inocorrência – atendimento dos requisitos do art. 41 do CPP – pleno exercício do direito de defesa, até pelo conhecimento prévio dos fatos imputados em processo que

Ementa:
Prescrição - art. 110, § 1o, do CP – inocorrência de inconstitucionalidade – entendimento do STF a respeito - liberdade de conformação do legislador ao obstar a prescrição entre a data do fato e a denúncia
Denúncia – inépcia – inocorrência – atendimento dos requisitos do art. 41 do CPP – pleno exercício do direito de defesa, até pelo conhecimento prévio dos fatos imputados em processo que tramitou no TCE
Assunção de obrigação no último ano do mandato de prefeito – art. 359-C, do CP – configuração – suficiência de provas – condenação mantida – pena adequada